Tribunal: STF
Processo: AI 614139
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: 1. Decisão judicial: motivação: exigência constitucional
   satisfeita - CF, art. 93, IX (RE 140.370, Pertence, RTJ 150/269):
   improcedência da alegação de negativa de prestação
   jurisdicional.
2. Ampla defesa: não viola o artigo 5º, LV, da
   Constituição da República, a manutenção de indeferimento de
   diligência probatória tida por desnecessária (AI 144.548-AgR,
   06.09.1994, 1ª T., Pertence; AI 382.214-AgR, 29.10.2002, 2ª T.,
   Celso).
3. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa à imposição de multa por litigância de má-fé e por
   oposição de embargos de declaração protelatórios restrita ao
   âmbito infraconstitucional: alegada violação aos dispositivos
   constitucionais invocados que, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.